Tribunal: TJPA
Processo: 0815361-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815361-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON BERTI

AGRAVADO: LEONARDO MINOTTO LUIZE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, RECONHECENDO A OFENSA À COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A BASE DE CÁLCULO E A PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar seu Agravo de Instrumento, acolheu preliminar de coisa julgada e negou provimento ao recurso, mantendo, assim, a decisão do juízo de origem que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia central reside na pretensão do agravante de modificar, em fase executiva, a base de cálculo e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a imutabilidade da coisa julgada quanto aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já acobertadas pela preclusão máxima, buscando uma indevida rediscussão do mérito em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o instituto da coisa julgada (CPC, art. 502), ao reconhecer que a pretensão do agravante de rediscutir a base de cálculo e a proporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice na preclusão máxima. A sentença de conhecimento (Id. 12018229-págs. 09/10 dos autos de origem), que fixou a verba honorária, transitou livremente em julgado, tornando-se imutável e indiscutível.

3. A tese do agravante, de que os honorários deveriam incidir de forma proporcional ao número de réus, deveria ter sido arguida no momento oportuno, por meio de recurso próprio contra a sentença, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A inércia da parte em recorrer da decisão que lhe foi desfavorável operou a preclusão, não sendo possível, agora, reabrir a discussão.

4. A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de contornar os efeitos da coisa julgada, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, busca rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, os critérios de fixação de honorários advocatícios (base de cálculo e responsabilidade pelo pagamento) definidos em título executivo judicial transitado em julgado, por se tratar de matéria acobertada pela preclusão máxima e pela imutabilidade da coisa julgada.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 85, §2º, 502, e 1.021.

·

STJ, Súmula nº 14.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 6/12/2024.

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MILTON BERTI
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao seu Agravo de Instrumento nº 0815361-91.2022.814.0000, interposto em desfavor de
LEONARDO MINOTTO LUIZE,
mantendo a decisão do Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 0801084-84.2020.8.14.0115 promovido nos autos de origem.

A decisão recorrida (Id. 25157163)
acolheu a preliminar de coisa julgada, arguida em contrarrazões, para reconhecer a impossibilidade de rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, dos critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em título executivo judicial transitado em julgado.

Em suas razões (Id. 25726177)
, o agravante reitera os argumentos do recurso originário (Id. 11589983), sustentando, em síntese, que a base de cálculo dos honorários está equivocada. Afirma que, tendo a ação de conhecimento sido ajuizada em desfavor de cinco réus e tendo havido desistência em relação a dois deles, os honorários de 10% deveriam incidir apenas sobre a fração do valor da causa correspondente aos réus que representava (40%), e não sobre a totalidade. Alega que tal matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 26408655)
, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, por entender que a matéria relativa à base de cálculo dos honorários está, de fato, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão nesta fase processual.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
,
identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 25726178), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Ausentes preliminares recursais, bem como questões prejudiciais de mérito, avanço ao enfrentamento meritório propriamente dito
.

A controvérsia cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob o argumento de que a fixação original não observou a correta proporcionalidade em um litisconsórcio passivo.

Consigno inicialmente que o recurso de agravo
interno
, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo relator. Para o seu provimento, contudo, é imperioso que o agravante demonstre o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal, apresentando argumentação relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada.

Não é o que vislumbro na espécie.

A decisão monocrática ora agravada, ao acolher a preliminar de coisa julgada e negar provimento ao agravo de instrumento, aplicou de forma precisa o direito à espécie. Seus fundamentos, os quais reitero como razões de decidir, são irrefutáveis e se encontram em plena consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada (Id. 25157163), a sentença proferida no processo de conhecimento nº 0000091-02.2005.8.14.0115, após homologar a desistência em relação a parte dos réus, condenou o ora agravante e outra autora ao pagamento de honorários, estabelecendo textualmente: “Fixo os honorários no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2º, com relação aos requeridos (...).” (Id. 12018229-pág. 10 dos autos de origem)

Contra tal capítulo da sentença, não houve interposição de qualquer recurso, o que levou ao seu trânsito em julgado, tornando a matéria imutável e indiscutível, nos exatos termos do art. 502 do CPC. A pretensão do agravante de, somente agora, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, buscar a "proporcionalização" da verba, representa nítida e inaceitável ofensa à coisa julgada.

Como bem pontuado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença” (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024).

O agravante, em suas razões, não traz um único argumento novo. Apenas insiste na mesma tese já rechaçada, demonstrando mero inconformismo com o comando judicial que se tornou definitivo por sua própria inércia. A matéria não é de ordem pública no sentido de permitir a revisão de ofício após o trânsito em julgado, pois se trata de critério de fixação de verba sucumbencial, coberto pela preclusão máxima.

Dessa forma, inexistindo qualquer fato ou argumento capaz de infirmar a decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/07/2025